Tribunal: TJSP
Processo: 2138580-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2138580-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Boituva, em que é agravante FABIO
ANTONIO LOURENÇO, é agravado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo regimental ajuizado em prol de Fábio Antônio Lourenço. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2138580-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.238
2
Agravo Regimental no 2138580-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Boituva
Agravante: Fábio Antônio Lourenço
Agravada: Oitiva Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.238
1 Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Fábio Antônio Lourenço, contra decisão da lavra deste Relator, de fls.
250/251 dos autos da ação cautelar inominada incidental, que deferiu a
liminar pretendida pelo Ministério Público, atribuindo efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito ajuizado pelo Parquet, contra o decisum
monocrático pelo qual foi concedida a liberdade provisória ao agravante.
Aduz o agravante que “O objeto deste recurso,
especificamente, é atacar a decisão do Excelso Dr. Relator que deu
provimento ao recurso ingressado pelo ministerial publico” (sic - fl. 02),
requerendo a reforma da decisão atacada, para que seja mantida a liberdade
provisória concedida pelo Juízo a quo (fls. 01/24).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, mantida a decisão de fls. 250/251 dos
autos da ação cautelar inominada, por seus próprios fundamentos, não há
como se prover o agravo ajuizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2138580-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.238
3
Por primeiro, observa-se que, contrariamente ao afirmado
pela causídica do agravante, a decisão atacada não “deu provimento ao
recurso ingressado pelo ministerial publico” (sic - fl. 02), mas tão somente
acolheu, liminarmente, o pleito ministerial, atribuindo efeito suspensivo à
decisão judicial monocrática pela qual foi deferida a liberdade provisória ao
agravante, tendo em vista o teor das gravíssimas imputações feitas ao mesmo,
atinentes a prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2o, IV, c.c. o artigo
14, II, e no artigo 121, § 2o, II e IV, c.c. o artigo 14, II, todos do Código
Penal, por ter, em tese, tentado matar as vítimas Antônio Marcos Santos e
Lucas Josué Maran Santos, apenas não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Asseverou-se, ainda, no decisum, que o agravante se trata de
reincidente no cometimento de crime de lesão corporal em contexto de
violência doméstica (fl. 207 do processo de conhecimento), pelo qual
inclusive teve decretada sua prisão preventiva anteriormente, por
descumprimento de medida protetiva em favor da vítima Alessandra (fl. 208,
c.c. fl. 202 do processo de conhecimento), com quem antes já manteve
relacionamento amoroso, e que é atual namorada do ofendido Lucas, contra o
qual, conforme acima já asseverado, teria o recorrente atentado contra sua
vida.
Ressalte-se, por oportuno, que diversamente do aduzido
pela Defesa, a condenação anterior que demonstra a reincidência do
agravante é a do processo no 0003531-86.2016, já transitada em julgado (fl.
207 do processo de conhecimento), atinente ao crime previsto no artigo 129,
§ 9o, do Código Penal, e não ao “CRIME DE AMEÇA que ainda NÃO FOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2138580-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43.238
4
JULGADO” (sic - fl. 13), esse referente ao processo no 1502885-94.2019.
Tal cenário, portanto, por si só, já denota a existência, na
espécie, de fumus boni juris e do periculum in mora, a ensejar risco iminente
à sociedade, mormente em se tratando de imputações de crimes dolosos,
gravíssimos e hediondos, demonstrando, assim, que o melhor caminho a ser
tomado, no caso, era mesmo a concessão do pleito liminar formulado pelo
Parquet.
Por fim, nota-se que os demais argumentos suscitados pelo
agravante dizem respeito ao mérito, daí porque incabíveis de serem
apreciados neste momento, sob pena de antecipação indevida da análise
meritória do recurso em sentido estrito ajuizado pelo Ministério Público, o
que só acontecerá a posteriori.
Isto posto, nega-se provimento ao presente agravo
regimental ajuizado em prol de Fábio Antônio Lourenço.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR